Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRICIA ELIAS VIEIRA em desfavor de JOSE ALVES DE BRITO e CARLOS ALBERTO DE BRITO. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo a autora estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. Ademais, a concessão da gratuidade depende da demonstração por meio idôneo da hipossuficiência da requerente. Desta forma, faculto à requerente a emenda para: a) A juntada de nova procuração com poderes específicos para propositura de ação rescisória; b) A correta instrução do processo com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação (art. 320, do CPC), sendo-lhe facultada a juntada da cópia integral do feito a rescindir; c) Para fins de gratuidade, comprovar a situação de hipossuficiência da autora ou, quando não, recolher as custas correspondentes e efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111